Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707341-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56211171) interposto por DARIO ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor do agravante, deferiu, dentre outras determinações, o pedido autoral de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado. Na oportunidade da análise do pedido liminar deferi, em parte, o pleito, a fim de reduzir a constrição salarial para 10% (dez por cento) da renda líquida do agravante. Intimado, o agravado traz as contrarrazões de ID 56565037, nas quais advoga o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que determinou a penhora foi proferida em 28.7.2023 e a impugnação apresentada apenas em 30.10.2023, ensejando o não conhecimento por intempestividade. É o breve relato. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O recorrente aponta nas razões recursais a pretensão de reforma do decisório lançado no ID 184669826 (autos de referência), tecendo todo seu arrazoado no sentido de obstar a penhora salarial. Depreende-se do compilado de atos processuais que o requerido, em 20/10/2023, apresentou o petitório de ID 175825305 (processo referência), postulando o levantamento, e subsidiariamente, o abrandamento, da ordem de penhora assentada no édito de ID 163098609, proferido em 28/07/2023. O MM. Juiz Singular, contudo, o manteve, conforme se vê do decisório de ID 184669826 (processo referência), diante da intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Registre-se, ainda, que o ato judicial de ID 163098609, consoante o teor da certidão de ID 167144335, foi oportunamente disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), bem como publicado no primeiro dia útil subsequente, afigurando-se inadmissível que o mero protocolo de petição (ID 175825305 – processo referência), depois do transcurso de quase três meses desde a publicação da decisão ora combatida, tenha o condão de permitir a rediscussão da ordem outrora proferida. Decerto, conforme preceitua o art. 507 do Código de Ritos, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, sob pena de desrespeito ao primado da segurança jurídica, norteador do regramento processual civil vigente. Sobre o assunto, convém trazer à colação arestos desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. A penhora SisbaJud não foi impugnada no prazo legal, após intimação regular. Portanto, incabível a impugnação extemporânea, em sede recursal, em face da preclusão verificada. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 3. Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito, a dívida demoraria mais de trinta anos para ser quitada, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, e se consubstancia verdadeira amortização negativa. 4. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido. (Acórdão 1816391, 07310956920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatada a tempestividade do recurso interposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Sendo os autos eletrônicos, a juntada ao processo principal de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso é uma faculdade atribuída ao agravante, sendo que sua falta não acarreta qualquer prejuízo ao recurso interposto, tampouco obsta seu conhecimento. Inteligência do art. 1.018, caput e § 2o, do CPC. 3. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4. Tendo a impenhorabilidade das verbas salariais do devedor sido reconhecida em decisão anterior, confirmada em sede de agravo de instrumento, operou-se a preclusão da matéria. 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso provido. (Acórdão 1626808, 07135871320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. 3. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 4. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284688, 07223671020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) No caso, o agravo de instrumento de ID 56211171, interposto em 27.2.2024, mais de sete meses após a prolação, ocorrida em 28.7.2023, do decisório combatido, revela-se evidentemente intempestivo, impedindo sua análise e o seu conhecimento. Sabe-se que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, consoante o teor dos arts. 224 e 231 do CPC, é o primeiro dia útil subsequente ao da publicação. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que 3.8.2023 corresponde à data de início da contagem, em dias úteis, do prazo recursal, sendo certo que o marco para a apresentação da insurgência ora debatida, findou em 25.8.2023, todavia foi exercida, em 27.2.2024 (ID 56211171), de forma extemporânea. Por tais fundamentos, revogo a decisão de ID 56242698 e, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o art. 932, III, do Código de Ritos, não conheço do agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador